Tribunal: TJSP
Processo: 1502452-37.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502452-37.2019.8.26.0229, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ALEXANDRE
LIMA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502452-37.2019.8.26.0229 -Voto no 14791
2
Apelação no 1502452-37.2019.8.26.0229
Comarca: Sumaré
Apelante: Alexandre Lima Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14791
Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Pedido de
modificação do regime, redução da pena e isenção de
pagamento da multa. Pena reduzida e regime alterado. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE LIMA
ALVES em face da r. sentença, que julgou a ação procedente, condenando-o ao
cumprimento de pena privativa de liberdade equivalente a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, no regime inicial fechado, além o pagamento de 10 (dez) diárias de multa,
pela prática de furto simples (cf. art. 155, caput, do Código Penal - CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 50/51), e recebida em 20 de
dezembro de 2019 (fls. 52/53). O réu foi devidamente citado e apresentou defesa às fls.
61/63.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 69/74) e
sobreveio r. sentença condenatória (fls. 83/84), contra a qual se insurge.
O réu ofereceu apelação às fls. 100/105, requerendo a redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502452-37.2019.8.26.0229 -Voto no 14791
3
da pena ao piso legal, além da fixação de um regime menos gravoso e a isenção do
pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo em vista que não tem condições de arcar com
o pagamento.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento da pretensão defensiva (fls. 118/123).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento
do recurso (fls. 153/156).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 25 de novembro de 2019,
ALEXANDRE LIMA ALVES, subtraiu, para si, uma motocicleta Honda pertencente à
vítima JUCICLAUDIO MANOEL DA SILVA.
Consta que ALEXANDRE, ao observar a motocicleta
estacionada defronte a uma igreja, subtraiu-a e passou a empurrá-la pela via pública,
quando policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina no local, resolveram
abordá-lo. Ao ser questionado sobre a motocicleta, imediatamente confessou o delito.
Em seguida, o denunciado foi conduzido ao plantão policial e a
vítima, a qual ainda não havia percebido o furto, pois estava participando de um culto
religioso, foi contatada pelos policiais (fls. 50/51).
Tem-se que a autoria e materialidade do delito restaram
comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls.
08/10) e auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 11), tudo em consonância com os
depoimentos prestados.
Em boa verdade, não pode pairar qualquer dúvida, pois sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502452-37.2019.8.26.0229 -Voto no 14791
4
apelante há de recair um juízo de reprovação penal, já que confessou a autoria delitiva
em sede policial, bem como sob os auspícios da proteção judicial.
O policial militar FLÁVIO ELIAS BAPTISTA, em seu relato,
afirma que realizava o patrulhamento de rotina no local, ocasião em que avistou o
denunciado empurrando uma motocicleta. Desconfiado de sua conduta, o declarante
realizou a abordagem. Ao ser questionado sobre os documentos e as chaves do bem, o
réu afirmou que estavam na casa da sua avó, mas logo apresentou contradições em sua
versão e acabou confessando a autoria do delito.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que “(...)
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre
a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502452-37.2019.8.26.0229 -Voto no 14791
5
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivos para
atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
A vítima JUCICLAUDIO MANOEL DA SILVA e a
testemunha TIAGO FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO não foram ouvidas em
juízo.
O apelante, quando questionado em juízo sobre a prática do
furto, confessou a prática do delito.
Parece claro, então, que a confissão do apelante e o depoimento
do policial militar, associados ao modo de prisão e à apreensão das res furtiva, fazem
emergir a figura típica do furto simples (cf. art. 155, caput, do CP), tendo em vista que
se mostram críveis e convincentes, transmitindo segurança e certeza no que se relata,
além de não serem frontalmente contrariadas por outros elementos coligidos.
Assim, determinada a reprovação penal, passa-se à análise da
dosimetria penal.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
por se tratar de uma moto o bem subtraído. Porém, visto que a moto foi restituída
momentos depois e que não houve nenhum tipo de prejuízo para a vítima, a qual nem
mesmo sabia que havia sido furtada antes da ocasião em que lhe foi restituído o bem, o
aumento aplicado foi exagerado, especialmente por considerar somente o valor do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502452-37.2019.8.26.0229 -Voto no 14791
6
Dessa forma, fixo a pena no mínimo legal, uma vez que não há
circunstâncias prejudiciais que justifiquem a majoração da reprimenda.
Na segunda fase, estão presentes a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência, esta, conforme comprovado em fls. 18/21.
Nesse tocante, malgrado este relator tenha no passado
apresentado entendimento de que a agravante da reincidência deveria preponderar, mas
sem se deixar de considerar a presença da atenuante da confissão, verificou-se a
necessidade de mudança de posição.
Isto porque, a viabilidade de compensação integral entre
reincidência e confissão é atualmente entendimento consolidado no C. Superior
Tribunal de Justiça.
Com essa exegese:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça STJ, no julgamento do
Resp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art.
543-C, do Código de Processo Civil), uniformizou o
entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria
da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência. 2. Tal
compensação é admitida inclusive quando se tratar de
reincidência específica. Nesse sentido: HC n. 411.129/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502452-37.2019.8.26.0229 -Voto no 14791
7
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 23/11/2017, Dje 1/12/2017. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ AgRg no HC 392.440/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 23/10/2018, Dje 08/11/2018)
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. SÚMULA N.o 545 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
COMPENSAÇÃO
DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. "Quando
a confissão for utilizada para a formação do convencimento
do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d, do Código Penal". 2. Segundo orientação pacificada no
Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp
n.o 1.341.370/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência devem ser compensadas. 3. Ordem de habeas
corpus concedida para, reformando o acórdão impugnado,
reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a
agravante da reincidência, redimensionando as penas, nos
termos explicitados no voto. (STJ - HC 467.819/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
06/11/2018, DJe 23/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502452-37.2019.8.26.0229 -Voto no 14791
8
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C
DO
CPC).
PENAL.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (STJ -
REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013)
Assim, necessária a compensação entre a atenuante e a
agravante acima destacadas, mantendo-se a reprimenda tal como aplicada na primeira
fase.
Por fim, na fase derradeira, não há causas de aumento ou de
diminuição a se aplicar ao caso em tela.
Com isso, chega-se a uma reprimenda equivalente a 01 (um)
ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão menor da lei.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser modificado
para o semiaberto, afinal, ponderando o legislador para a determinação deste aspecto da
sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as circunstâncias judiciais e a
recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o acusado é desfavorecido pela sua
reincidência o que lhe obsta, por conseguinte, a fixação do regime menos gravoso, mas
não impede o intermediário (cf. Súmula 269, do STJ).
Por fim, no que tange ao pleito de isenção ao pagamento da
multa imposta, saliente-se que o legislador não autorizou o julgador a deixar de aplicar
a reprimenda financeira em razão da situação econômica do réu, e a pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502452-37.2019.8.26.0229 -Voto no 14791
9
segue procedimento próprio para a sua cobrança e execução, não havendo previsão legal
para a sua exoneração.
Mantenho, portanto, o pagamento do mínimo legal de 10 dias-
multa.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo interposto por ALEXANDRE LIMA ALVES, a fim de
redimensionar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e reduzir a
reprimenda para 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
mantendo-se, no mais, a r. decisão recorrida.
Reinaldo Cintra
Relator